Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE PRIMÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RELATÓRIO DO CIME. OCORRÊNCIAS ARQUIVADAS. OBSERVAÇÕES QUE NÃO EVIDENCIAM EFETIVO DESCUMPRIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária entendeu que, embora houvesse prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática dos crimes imputados ao paciente (tráfico e porte de arma de fogo), deveria ser concedida a liberdade provisória, em atenção, especialmente, à sua primariedade e à ausência de gravidade concreta da conduta; no entanto, na ocasião do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva, diante da notícia de que ele teria descumprido reiteradamente as condições da medida de monitoração eletrônica.
2. Embora existam diversas anotações no relatório do CIME, todas foram arquivadas, com observações como: “possível falha de GPS”, “não chegou adentrar à zona de exclusão”, “não adentrou a zona”, “não houve violação”, “encontra-se na zona {casa} que fica próximo a zona de exclusão”, “em zona cadastrada”, “triangulação: possível falha de GPS”, “dúvida quanto à violação”, “não violou zona”, “espelhamento”, “dúvida quanto à violação, possível falha de GPS”.
3. Os inúmeros registros de possíveis falhas de GPS, triangulação, espelhamento e dúvidas não permitem a conclusão segura de que o paciente teria, de fato, violado as condições de monitoramento eletrônico, de maneira que deve ser restabelecida a liberdade provisória.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem concedida.